Tribunal: TJES
Processo: 5007812-75.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007812-75.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: AMANDA MONTEIRO MOTA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007812-75.2020.8.08.0012

RECTE.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECDOs.: LUIZ FERNANDO MESSA e AMANDA MONTEIRO MOTA MESSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM EM WEBSITE DE AGÊNCIA DE TURISMO. CHECK IN ONLINE NEGADO. VOO CANCELADO. PREJUÍZO FINANCEIRO AOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Relatam os autores que efetuaram compras de passagens aéreas pela página da web da requerida, com valor R$1.176,55, sendo o voo de origem Rio de Janeiro/RJ com destino Salvador/BA, pela companhia aérea GOL. Alegam que ao tentarem realizar o
check-in
online com as reservas realizadas não tiveram sucesso, tentando solucionar o problema por cerca de 30 horas, também sem êxito. Somente após a chegada no aeroporto do Rio de Janeiro/RJ foram cientificados de que o voo havia sido cancelado. Pelo fato de o resto da viagem já estar paga, efetuaram a compra de novas passagens, no valor de R$ 3.121,26, além de terem expendido R$ 218,66 com hospedagem e R$29,90 com alimentação em razão do cancelamento, e seguiram para seu destino. Pleiteiam o pagamento de danos materiais e morais.

2. Tese do Recorrente
: Alega a sua ilegitimidade passiva para a demanda, a culpa exclusiva da companhia aérea pelo cancelamento do voo, aplicação da Lei 14.034/20, impossibilidade de restituição em espécie e inexistência de danos morais. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese do Recorrido:
Contestam as alegações da recorrente, ressaltando que esta integra a cadeia de consumo, o que as torna responsáveis solidárias na obrigação com o consumidor. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

4. Sentença:
“Julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar a ré a restituir, imediatamente, aos autores R$3.121,26 pelas novas passagens e R$29,90 pela alimentação, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo pagamento, e acrescidos de juros moratórios legais, a partir da citação. Outrossim, condeno a ré no pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
de indenização por danos moral
para cada autor
, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais desde a citação.”
5. Fundamentação:
Recebo o recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
mas, apenas, no efeito devolutivo, ante a ausência de prejuízo processual ou material a justificar o deferimento de efeito suspenso. Na análise da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, tenho por bem em rejeitá-la, haja vista que como a recorrente integrou a cadeia de consumo, intermediando a compra e venda das passagens, e, por óbvio, auferindo lucro com a parceria empresarial, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores pelas falhas na prestação de serviços de suas parceiras empresariais. Os julgados em sentido contrário colacionados não possuem efeito vinculante,
sendo que comungo do entendimento da aplicabilidade do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor as agências de turismo que intermediam a venda de passagens aéreas, independentemente da venda de pacotes turisticos. No mérito, o magistrado de piso interpretou corretamente a aplicação da lei n. 14.034/20 ao caso concreto, haja vista que com o cancelamento do voo dos recorridos, realizada sem qualquer aviso ou notificação aos mesmos, sem que fosse oferecid
a
a opção de
re
acomodação em novo voo, descumprira a companhia aérea a legislação em referência, razão pela qual deve a mesma indenizar
pel
os danos materiais sofridos referentes a compra de novas passagens e a alimentação gasta, conforme reconhecido em sentença. Não se trata o caso de reembolso, mas, sim de indenização pelos
prejuízos
que tiveram para a realização da viagem, por conta da falha na prestação de serviço, razão pela qual não há que se falar em aplicação do prazo previsto em lei para devolução dos valores. Da mesma forma, como dito na análise da preliminar, a responsabilidade da recorrente não decorre da lei n. 14.034/20, mas da aplicação do CDC ao caso em comento, não havendo como afastá-la. Os danos morais são claros no caso em comento, eis que os recorridos ficaram por cerca de 30 horas para conseguirem realizar a viagem, sem qualquer amparo da recorrente e da companhia aérea, não se tratando a situação de mero aborrecimento, face a situação de angústia experimentada pelos recorridos. Os danos morais também foram fixados em patamar razoável e adequado, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos e a gravidade dos mesmos.

6
. Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterado o comando sentencial
. Condeno o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.